Tribunal: TJSP
Processo: 0000040-44.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do feito ante a ausência de mandado para ingresso na residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada - Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado Tomas, ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386,

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do feito ante a ausência de mandado para ingresso na residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada - Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado Tomas, ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - - Descabimento - Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para o tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06 em relação ao acusado Valdemir, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei n° 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo a droga apreendida para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena-base corretamente fixada, com base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06 – Não aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 - Responsabilidade comprovada – Condenação mantida – Réu Valdemir reincidente – Pena e regime prisional corretos – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.